Tribunal: STF
Processo: RHC 83498
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: reexame de fatos e provas que permeiam a
lide: descabimento.
Paciente que responde a cinco processos que,
 malgrado extremamente semelhantes entre si, têm por objeto fatos
diversos: pretensão a nova análise do contexto probatório, tendo em
vista a absolvição em quatro deles e condenação em somente um.
O
procedimento sumário e documental do habeas corpus não permite
sequer endossar o acerto das sentenças absolutórias, nem, muito
menos, aferir o erro na valoração de provas presumidamente diversas
em que se lastreou a decisão condenatória.
2. Comunicabilidade da
 conclusão de sentenças absolutórias para outro processo: ausência
de regra ou princípio que autorize referida transposição.
Não há
regra ou princípio que autorize transpor para um processo a
conclusão diversa das quatro sentenças absolutórias. É curial que a
ausência ou insuficiência de provas da participação do recorrente em
 outros episódios, ainda que tida por indiscutível com relação a
eles, não se comunica a processo relativo a outro evento criminoso
ocorrido em data e local diferentes.